Tribunal: CARF
Processo: 16327.904424/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.904424/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.782 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 11/09/2004
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários do correspondente pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-31.890 (fls.
58), pela DRJ São Paulo I, interpôs recurso voluntário (fls. 64) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.904424/2008-68
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904424/2008-68

O processo trata de declaração de compensação – DCOMP de no
05032.73521.061004.1.3.04-7300; (fls. 33), que aponta direito de crédito de R$ 1.629.904,59 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa
(Código 3426), relativo ao período de apuração 11/09/2004, arrecadado no dia 15/09/2004, em
DARF no valor total de R$ 38.473.030,69.
A Administração Tributária não reconheceu o direito creditório em razão de o
pagamento não ter sido localizado, nos termos do despacho decisório de fls. 32. Contra essa
decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 1, assim resumida no
relatório da decisão recorrida (fls. 59):
Irresignada, a contribuinte apresentou em 19/09/2008 a Manifestação de
Inconformidade de fls. 01/08, alegando que preencheu incorretamente a sua DCTF
competente, restando devidamente comprovado, pela contabilização no ativo
circulante, o seu direito creditório. Também apontou a ocorrência de erro na
informação do debito na DComp (informado: Principal de RS 1.629.904,598 mais
juros de R$ 16.299,05, quando o correto seria: Principal de R$ 1.646.203,64, sem os
juros). Alega ainda que o seu crédito oriundo de recolhimento maior que o devido não
pode ser contestado sob argumentos de ordem formal.
Essa manifestação foi julgada improcedente pela DRJ São Paulo I (fls. 58),
quando apreciou detidamente cada argumento do interessado. Concluiu que o pagamento existe,
mas que o correspondente DARF foi identificado de forma errada na DCOMP. Contudo, os
alegados erros na DCOMP (valor do crédito e valor do débito) não podem ser superados por
configurar inovação. Também concluiu que o contribuinte não comprovou que assumiu o
encargo financeiro do tributo retido.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 64) repisa os argumentos já
apresentados na manifestação de inconformidade.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2011
(fls. 89) e seu recurso voluntário foi apresentado em 25/07/2011 (fls. 64). Considerando que o
dia 23/06/2011 foi ponto facultativo para a Administração Pública Federal (Corpus Christi), o
recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a
conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância reafirmando que cometeu um
erro ao fazer a apuração do IRRF sobre aplicações financeiras referente à 2a semana de setembro
de 2004, ao incluir, nessa base, rendimentos decorrentes de Pagamento de CDB a fundos de
investimentos, os quais são isentos, conforme o seguinte excerto (fls. 66):
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904424/2008-68

A Recorrente, em 20/09/2002, emitiu o Certificado de Depósito Bancário
(CDB) "CUNIBMI251" no valor de RS 17.541.000,00 e RS 459.000,00, totalizando
RS 18.000.000,00. Tal aplicação foi devidamente registrada na CETIP, tendo como
contraparte as contas n° 13778.00-6 (titularidade do fundo de investimento ITAU DI
FIF - cf. doe. 3) e n° 67518.00-9 (titularidade do fundo de investimento ITAU
PRIVADO FIF - cf. doe. 03). Segue abaixo composição do CDB "CUNIBMI25T:
[...]
Em 09/09/2004, foi efetuada a liquidação do CDB XUNIBMI25P, com o
consequente pagamento aos fundos de investimento (cf. doc. 4).
Ocorre que, no momento do resgate, a Recorrente efetuou indevidamente a
retenção e o recolhimento do Imposto de Renda sobre o resgate, no valor total de RS
1.629.903,89. Isto porque, de acordo com o art. 68 da Lei n° 8.981/95 e art. 4o da
IN/SRF n° 25/20012, são isentos do imposto de renda os rendimentos e ganhos
líquidos auferidos pelas carteiras dos fundos de investimento. Segue a composição do
resgate:
[...]
Ademais, conforme acima exposto, a Recorrente demonstra que, nos termos do
art. 166 CTN, assumiu o encargo financeiro do Imposto, razão pela qual tem direito a
usufruir do crédito tributário.
Acrescenta que este é um erro formal o qual não deve onerar indevidamente o
contribuinte, que trouxe provas do referido erro e que arcou com o ônus do recolhimento perante
os beneficiários dos pagamentos.
A decisão recorrida constatou que o contribuinte não havia apresentado qualquer
documento que comprovasse o alegado erro. Entendo que a decisão recorrida acertou ao afirmar
que o contribuinte não havia atendido ao ônus de provar o alegado erro, ônus que recai sobre o
recorrente, nos termos do artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972.
Deve ser salientado que o artigo 170 do CTN autoriza a Administração Tributária
a realizar a compensação de tributo apenas com direito creditório líquido e certo.
No presente recurso voluntário, o interessado apresenta algumas correspondências
com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP (fls. 84) e um mapa
de movimentação da CETIP com algumas anotações manuscritas (Fls. 88).
Entendo que tais documentos, por si só, não são suficientes para provar que o
pagamento de IRRF em tela incluiu, com erro, os referidos pagamentos de rendimentos não
tributáveis. Ademais, também não prova que os alegados pagamentos de rendimentos ocorreram
sem a retenção correspondente do IRRF.
O pedido do recorrente pressupõe a alteração do crédito tributário
espontaneamente constituído pelo contribuinte em DCTF, a qual somente pode ser alterada por
meio de declaração retificadora quando o contribuinte prova o seu erro, conforme a
determinação do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.782 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.904424/2008-68

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Apreciando os documentos dos autos, inclusive aqueles juntados por ocasião do
presente recurso, verifiquei que o contribuinte sequer alterou a sua DCTF (fls. 41) e não
apresentou documentação suficiente para comprovar que efetuou pagamento de IRRF acima do
devido.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 139
DF CARF MF
Original